Tribunal: TCU
Processo: 004.481/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1956/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, e adotar a medida transcrita no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 004.481/2022-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Salles do Rosario (XXX.891.737-XX); Ayme Silva de Castro Ferreira (XXX.426.517-XX); Dilma de Castro Ferreira (XXX.084.957-XX); Dulcinea de Oliveira Raymundo (XXX.359.187-XX); Joao Victor Godoi Vicente Ferreira (XXX.469.857-XX); Jose Tobias Coelho de Oliveira Raymundo (XXX.211.617-XX); Rita de Cassia Linhares Rufino (XXX.464.663-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que acompanhe os desdobramentos da ação judicial em favor da interessada Ana Paula Salles do Rosario, e, caso venha a ser desconstituída a sentença ora favorável à interessada, torne sem efeito seu ato de concessão de pensão militar, bem como providencie a suspensão dos pagamentos dos proventos.